Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001968-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: VALDIVINO CAETANO ROSA PRIMO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação Ordinária, movida por Valdivino Caetano Rosa Primo, deferiu a tutela de urgência para determinar que, independentemente de óbices burocráticos, o Município adote todas as providências necessárias para que o Agravado seja, imediatamente, submetido ao procedimento cirúrgico de Vitrectomia com Endolaser e Implante de Óleo de Silicone, no olho direito, neste ou em outro Estado da Federação, assegurando-lhe o tratamento necessário ao seu restabelecimento por todos os meios médicos, exames e cirurgias complementares.
O Agravante sustenta que o caso reflete “mais um dos abusos da judicialização da saúde”, uma vez que a cirurgia de que necessita o Agravado foi autorizada pelo Sistema Único de Saúde, sendo-lhe exigido apenas aguardar na fila de pacientes com a mesma indicação médica.
Afirma que o Agravado não demonstrou o descumprimento da prestação de saúde pelo ente estadual, razão pela qual é inadequada a imposição, pelo Judiciário, do cumprimento da prestação pelo Agravante, por se revelar manifesta afronta ao Enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, segundo o qual
“a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.
Alega que os municípios são responsáveis pelos procedimentos de baixa complexidade, devendo o Estado garantir a realização de intervenções da média e alta complexidade em matéria de saúde pública.
Alternativamente, requer seja reconhecida a necessidade de formação de litisconsórcio passivo simples com o Estado de Mato Grosso, com gradação das responsabilidades, de modo que a obrigação principal de arcar com o procedimento cirúrgico seja atribuída ao Estado, remanescendo ao Município apenas o transporte médico.
Posto isso, requer a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau.
É o relatório.
Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a decisão que determinou a adoção de providências para que o Agravado seja imediatamente submetido ao procedimento cirúrgico de Vitrectomia com Endolaser e Implante de Óleo de Silicone no seu olho direito.
A irresignação do município Agravante traduz-se no sentido de que a responsabilidade pelo cumprimento da liminar deve ser atribuída tão somente ao Estado de Mato Grosso, uma vez que se trata de procedimento de alto custo e, por isso, irá trazer prejuízos ao erário municipal.
De acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, na hipótese de as ações de saúde versarem sobre tratamentos ou medicamentos de alto custo, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação os entes, estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade deste último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.
Na mesma trilha segue o Enunciado n. 60, da I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Ocorre que, no caso dos autos, o Recorrente não trouxe sequer um documento comprobatório de sua tese, ou seja, de que a cirurgia pretendida pelo Agravado é de alto custo ou teria sido autorizada pelo Sistema Único de Saúde.
Nessa quadra, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso, que se mostra duvidosa, e a situação do perigo de dano grave ou de difícil reparação.
Forte nessas razões, indefiro o pedido de liminar formulado pelo Município de Cuiabá.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.